Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-11.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-11.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: LAUDELINA FERREIRA FILHA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PROFESSORAS MUNICIPAIS DE RIACHO DE SANTANA. FICHAS FINANCEIRAS E REQUERIMENTO GENÉRICO DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS. REFLEXOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS MARCOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE ÀS AUTORAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-11.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como apelada LAUDELINA FERREIRA FILHA GOMES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18